Tribunal: TJDFT
Processo: 0701457-12.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos acórdão da 8a Turma Cível que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, majorou a prestação alimentícia devida pelo embargado para 20% dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à inversão do ônus sucumbencial, pleiteando a condenação do embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a majoração da pensão alimentícia, ainda que em percentual inferior ao pleiteado na inicial, enseja a inversão do ônus sucumbencial, com a consequente condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum, conforme prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A omissão resta configurada quando o pronunciamento judicial não analisa questão relevante ao deslinde do feito, inclusive temas de ordem pública.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, em ações de alimentos, o deferimento da majoração, ainda que em percentual inferior ao pleiteado, não caracteriza sucumbência recíproca, mas sim sucumbência exclusiva do réu, que deve arcar com as custas e honorários advocatícios (AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, STJ, Quarta Turma, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023).
6. A condenação do embargado ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorre da reforma da sentença que julgara improcedente o pedido de majoração da pensão, sendo medida de ordem pública, nos termos do artigo 322, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar a omissão consubstanciada na falta de inversão do ônus de sucumbência.
Tese de julgamento: A majoração da pensão alimentícia, ainda que em percentual inferior ao requerido, não caracteriza sucumbência recíproca, mas sim sucumbência exclusiva do réu, devendo este arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 2o, 86, parágrafo único, e 322, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.905/GO, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 24/3/2023; STJ, REsp n. 1.861.560/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 2/3/2021; TJDFT, Acórdão 1952185, 0705055-53.2023.8.07.0020, rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 16/12/2024.